Tribunal: TJSP
Processo: 0014909-13.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação cominatória em que se discute o valor de mensalidades cobradas por plano de saúde distribuída perante o foro do domicílio da parte autora – Determinação para redistribuição ao foro do domicílio da parte ré – Reconsideração da decisão de declinação da competência pelo MM. Juízo Suscitado – Perda superveniente do objeto do presente incidente – CONFLITO DE

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação cominatória em que se discute o valor de mensalidades cobradas por plano de saúde distribuída perante o foro do domicílio da parte autora – Determinação para redistribuição ao foro do domicílio da parte ré – Reconsideração da decisão de declinação da competência pelo MM. Juízo Suscitado – Perda superveniente do objeto do presente incidente – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO.